Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-80.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 22/10/2025; TJSP; Apelação Cível 1002008-96.2024.8.26.0484; Relator (a): Rosana Santiso; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma IV (Direito Privado 2); j: 03/07/2025;
(TJSP; Apelação Cível 1002376-80.2024.8.26.0072; Relator (a): Mônica Soares Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da parte autora contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de empréstimo que originaram o débito e condenou o

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da parte autora contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de empréstimo que originaram o débito e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre a condenação. A autora sustenta que o valor arbitrado é ínfimo e requer sua majoração para R$ 21.000,00 bem como pugna pela majoração dos honorários a 20% ou, subsidiariamente, fixação por apreciação equitativa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1 - ) Saber se o valor fixado a título de danos morais atende às funções compensatória e pedagógica diante da negativação indevida do nome da autora; 2-) Se os honorários advocatícios devem ser majorados, considerando a alegação de irrisoriedade do percentual fixado.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Insuficiência do montante indenizatório não comprovada – Observância escorreita dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade - Consonância com precedentes desta Corte para casos análogos – Majoração inviável – Honorários fixados em 10% sobre condenação revelam-se irrisórios, admitindo-se excepcionalmente, arbitramento equitativo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Fixação dos honorários em R$ 1.500,00, mediante compensação com valores já pagos.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios a R$ 1.500,00, mantida a indenização por danos morais em R$ 4.000,00.
Teses de julgamento: 1. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo. 2. A fixação do valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. 3. A majoração dos honorários advocatícios é admitida por apreciação equitativa quando o valor da condenação é irrisório, conforme art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.076 do STJ.
Legislação citada: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; 487, I. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.850.512/DF (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; (TJSP; Apelação Cível 1073547-76.2025.8.26.0100; Relator (a): Rui Porto Dias; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 22/10/2025; TJSP; Apelação Cível 1002008-96.2024.8.26.0484; Relator (a): Rosana Santiso; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma IV (Direito Privado 2); j: 03/07/2025;